Tribunal: TJDFT
Processo: 0010488-18.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Intime-se o credor NOGUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos documentação a respeito do contrato social da sociedade de advogados, bem como procuração especifica para a assinatura do acordo direto outorgada a Dra. Letícia de Almeida Aleixo Oliveira, OAB/DF 39448. . Brasília, 19 de agosto de 2019. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto